Tribunal: TJDFT
Processo: 0742787-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS NOS SISTEMAS SISBAJUD. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. LAPSO DE TEMPO. INEXISTÊNCIA.
1. Inadmite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais dos executados, como é caso do SISBAJUD, quando não transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora.
2. Considerando que a última pesquisa sobre a situação patrimonial dos agravados foi realizada seis meses antes do pedido de renovação, tem-se por desarrazoada a repetição da consulta, pois transcorrido lapso temporal insuficiente para alteração da condição financeira da parte executada.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.